Tribunal: STM
Processo: 7001442-25.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001442-25.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: THIAGO DANIEL ALBINO E DAVID DE MORAES PLAUTH
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do presente Agravo, com fundamento no art. 12,
inciso V-A, do Regimento Interno do STM, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar e conheciam do
Agravo.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f60246a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001442-25.2019.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTES:
DAVID DE MORAES PLAUTH e THIAGO DANIEL ALBINO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. ENTORPECENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
EX-MILITAR POR JUIZ FEDERAL DA JM. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA
Nº 17 DO STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL E PERMANENTE PARA O
JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICA. PRATICA DE CRIME MILITAR NA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. MAIORIA.
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas - Súmula nº
17 do STM.
O Agravo Interno que visa obter, ainda que indiretamente, o reexame de tese já
fixada em Súmula do STM, de maneira a fazer prevalecer, a todo custo, situação
jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Corte de Justiça, não cumpre com
sua finalidade prevista no artigo 1.021, § 1º, do CPC.
Agravo não conhecido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em não conhecer do presente Agravo, com
fundamento no art. 12, inciso V-A, do RISTM .

Brasília, 10 de junho de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor dos ex-Sds Ex DAVID DE
MORAES PLAUTH e THIAGO DANIEL ALBINO, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001360-91.2019.7.00.0000, que, na forma do art. 151-B, parágrafo
único, c/c o art. 12, inciso V-A, ambos do RISTM, negou provimento ao Recurso, para confirmar a Decisão
que restabeleceu a competência do Colegiado "a quo" para processar e julgar os referidos ex-militares na
Ação Penal Militar nº 7000026-11.2019.7.03.0203.
Em breve resumo, consta nos autos que os Acusados, à época dos fatos, Soldados do Exército, foram
denunciados pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, por manter, no interior da 2ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada, em Alegrete/RS, aproximadamente, 0,79g (setenta e nove
centigramas) de Cocaína.
Por meio do Ofício nº 5-S-1/2ª Cia E Cmb Mec, o Comandante da 2ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada informou que os acusados foram licenciados das Forças Armadas em 11 de janeiro de 2019
(Evento 38, do APF nº 7000233- 44.2018.7.03.0203).
A Denúncia foi recebida no dia 04/02/2019.
No dia 06/06/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM chamou o feito à
ordem e decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na presente Ação
Penal de forma monocrática (evento 67 do Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203).
O MPM opôs Exceção de Incompetência contra essa Decisão (evento 72), oportunidade em que pugnou pelo
reconhecimento da competência do CPJ para processar e julgar a referida Ação Penal Militar.
No dia 19/9/2019, o Magistrado da JMU acolheu a Exceção de Incompetência oposta pelo MPM, e, aplicando a
tese firmada no IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.000, restabeleceu a competência do Conselho Permanente
de Justiça para processamento e julgamento da APM nº 7000026-11.2019.7.03.0203 (evento 113 do
Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203).
Dessa Decisão, em 15/10/2019, a DPU interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 70001360-
91.2019.7.00.0000 (evento 10 do Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f60246a
Em Decisão monocrática, no dia 10 de dezembro de 2019, este Relator negou provimento ao referido
Recurso em Sentido Estrito, a fim de que fosse confirmada a Decisão do Magistrado da JMU que restabeleceu
a competência do Colegiado "a quo" para processar e julgar os ex-militares DAVID DE MORAES PLAUTH e
THIAGO DANIEL ALBINO, na forma do art. 151-B, parágrafo único, c/c o art. 12, inciso V-A, ambos do RISTM
(evento 124 do Processo nº 7000026-11.2019.7.03.0203).
Irresignada, a DPU interpôs, no dia 13 de dezembro de 2019, o presente Agravo Interno (evento 18 do
Processo nº70001360-91.2019.7.00.0000).
Em razões recursais, a DPU alega, em síntese, a impossibilidade de aplicação da tese firmada no aludido
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas antes do trânsito em julgado, bem como requer a
declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do previsto no art. 151-B do Regimento Interno desse
egrégio STM, sob o argumento de contrariedade ao previsto no § 1º do art. 987 do CPC.
Chamada a se manifestar sobre a matéria, a PGJM opinou, em contraminuta ao Agravo, por meio da lavra da
Subprocuradora-Geral Dr.ª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pela rejeição do Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão monocrática atacada (evento nº 9).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
A pretensão defensiva funda-se no reexame do julgado, com o objetivo de provocar a reapreciação de
matéria já decidida no Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51-2019.7.00.0000, o
qual estabeleceu que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Como se observa, não há nada de novo nas pretensões defensivas, pois são colocações que este Tribunal, a
meu ver, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, bem como quando julgou o
referido Incidente, por unanimidade, em 22/8/2019, na presença da quase totalidade dos membros que
compôs esse plenário, registrando-se, na oportunidade, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Destarte, conhecer desse Agravo, nesse momento, é voltar às discussões intermináveis que se estenderam
por incontáveis tardes nesta Corte e que, encerraram-se, a meu ver, com o advento do IRDR, em
consonância com as alterações do Regimento Interno deste Tribunal, notadamente, no seu art. 12, inciso V-
A, e art. 151-B, parágrafo único, que passou a regulamentar a aplicação do mencionado Incidente nesta
Justiça Especializada.
Por isso, não há qualquer reparo a ser feito na Decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento
ao referido Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e, na ocasião, confirmou o Decisum do
Magistrado da JMU, que reviu seu entendimento e restabeleceu a competência do Colegiado "a quo" para
processar e julgar os ex-militares DAVID DE MORAES PLAUTH e THIAGO DANIEL ALBINO, na forma do art.
151-B, parágrafo único, c/c o art. 12, inciso V-A, ambos do RISTM, justamente porque o veredito exarado por
este Relator está pautado dentro do entendimento fixado por esta Egrégia Corte de Justiça no IRDR, que
consolidou a seguinte tese: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Cabe lembrar que esse entendimento do IRDR possui efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos processos
em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União a partir da publicação do Acórdão - que já ocorreu em
5/9/2019 - conforme disposto no art. 151-B, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
No âmbito deste Tribunal, incumbe ao Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito, na
forma do art. 12, inciso V-A, do RISTM, quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este Tribunal
em IRDR, como é o caso dos autos.
Assim, percebe-se, claramente, que, além de provocar a reapreciação de matéria infraconstitucional, sob o
argumento de uma suposta ilegalidade e inconstitucionalidade ao previsto no art. 151-B do RISTM, o
presente Agravo visa obter, de forma indireta, e de maneira inadequada, a reforma da Decisão unânime
exarada por esta Corte no IRDR, para fazer valer o entendimento de que o Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM é competente para atuar na Ação Penal Militar nº 7000026-11.2019.7.03.0203 de
forma monocrática.
Portanto, o Agravo em questão não cumpre sequer com sua finalidade prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC,
que dispõe:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal. ( Grifo nosso.)
Infere-se então que, a considerar o referido artigo supra, o Agravo somente será cabível se as regras

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/08/2020 15:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210f60246a
previstas no Regimento Interno desta Egrégia Corte forem devidamente observadas. No caso dos autos, a
defesa não atentou para o que prevê os art. 151-B, paragrafo único, c/c o art. 12, inciso V-A, ambos do
RISTM, que foram inseridos no Regulamento deste Tribunal, com o advento do IRDR.
Como visto, diante de todas as razões apresentadas, fica evidenciado que o Agravo em colação contrariou o
Regimento Interno desta Corte de Justiça, especificamente, após as modificações realizadas em seu texto
para se adequar a tese fixada por este Tribunal no IRDR, merecendo, dessa forma, que não seja conhecido,
nos termos do inciso V-A do art. 12 do RISTM, o qual prevê que:
(...). São atribuições do Relator:
(...).
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja
relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (...).". (Grifo nosso.)
Enfim, considerando que o Agravo em exame traz apenas questões que já foram discutidas e debatidas à
exaustão no julgamento do referido Incidente, entendo que não é o caso de se conhecer a espécie, porque
este tribunal já firmou posicionamento sobre essa matéria quando, em sede de IRDR, decidiu que compete
aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, bem como que cabe aos Juízes Federais da JM julgar
civis, que não pertencem às Forças Armadas, quando cometem crimes no âmbito da Jurisdição Castrense.
Aliás, este Tribunal já vinha tendo esse entendimento antes mesmo de fixar essa tese no mencionado
Incidente. Por isso, é preciso entender que, a partir do momento em que esta Corte de Justiça decidiu nesse
sentido, por unanimidade de votos, conforme está consignado em Ata de Julgamento, não faz o menor
sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no tempo, ressuscitar essa matéria novamente, sob
pena de se perpetuar esse assunto que, frise-se à exaustão, já foi amplamente discutido e decidido por esse
Colegiado ad quem.
Até porque, a Decisão monocrática de minha lavra nesse Processo foi proferida com base no entendimento
firmado por esta Corte de Justiça Castrense no IRDR.
Por todas as razões supra relatadas, fica patente que a Defesa, com toda vênia, busca na verdade, com este
Agravo, ainda que indiretamente, o reexame da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer prevalecer, a todo
custo, situação jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Egrégia Corte de Justiça sobre o
assunto, assentado em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que, a meu sentir, não deve
acontecer, sob pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, conforme relatado
em outra parte desse voto.
Saliente-se ainda que, em recente Decisão publicada no DJe nº 28/2020, de 11 de fevereiro de 2020, o
Supremo Tribunal Federal indeferiu o Pedido de Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, que trata dessa matéria, formalizado pela DPU nos seguintes termos:
"Decisão: Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR) em trâmite no Superior Tribunal Militar
formalizado pela Defensoria Pública da União com o objetivo de determinar o
sobrestamento da ação penal movida contra Lucas Silveira dos Santos (AP nº 7000144-
95.2019.7.00.0000).
(...)
Entendo que, havendo decisão formalizada em (IRDR) incidente de resolução
de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do
requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado
no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma questão de
direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas". (Grifo nosso.) (Suspensão Nacional
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4. Relator Ministério DIAS
TOFFOLI, DJe de 11/2/2020).
Dessa forma, considerando que toda a matéria em questão já foi amplamente enfrentada pelo Plenário
desta Corte, não cabe discutir novamente o tema neste Agravo Interno, sob pena de prestar enorme
retrocesso ao feito, bem como atrasar a persecução penal ora em exame.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do presente Agravo, com fundamento no art.
12, inciso V-A, do Regimento Interno do STM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:46:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b77dc9e

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7001442-25.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTES: DAVID DE MORAES PLAUTH, ex-Sd Ex ; e
AGRAVANTES: THIAGO DANIEL ALBINO, ex-Sd Ex .
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em análise aos autos e ao brilhante Voto do Ministro-Relator, somente divergi e Votei
vencido no tocante a admissibilidade do Agravo Interno.

O Recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1021, caput, do Código de Processo
Civil (CPC), bem como do art. 118, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. Portanto,
merece ser conhecido.

Nos termos do CPC, em toda Decisão monocrática proferida pelo Relator será cabível o
recurso para o respectivo órgão colegiado, isto é, para aquele que teria proferido o
julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal. Eventual restrição
desse acesso ao Plenário, estipulado por lei para a garantia do devido processo legal, é
inconstitucional (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª
ed. Salvador: Juspodivm, 2018).

A admissibilidade recursal possui requisitos extrínsecos e intrínsecos que preenchidos,
obrigatoriamente, induzem ao conhecimento. O mérito, por outro lado, pode ser objeto de
análise para a rejeição ou o acolhimento da tese.

Assim, os requisitos objetivos de cabimento, adequação e tempestividade estão presentes. O
primeiro está na estipulação legal da legislação adjetiva civil e no Regimento Interno deste
Tribunal. O Agravo Interno é o meio adequado para combater decisões monocráticas. Por
último, a interposição se operou dentro do prazo legal de 15 dias.

Da mesma forma, os requisitos subjetivos de legitimidade e interesse. O Agravante,
representado pela Defensoria Pública da União em sua defesa técnica, é parte legítima. O
interesse deriva da sucumbência em sua situação de desvantagem jurídica (LIMA, Renato
Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020).

Na realidade normativa brasileira, desde o Código de Processo Criminal do Império de 1832,
existe a obrigatoriedade de análise recursal quando cumpridos os requisitos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:46:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b77dc9e
Art. 301. Das sentenças proferidas pelo Jury não haverá outro recurso senão
o de appellação, para a Relação do Districto, quando não tiverem sido
guardadas as formulas substanciaes do processo, ou quando o Juiz de Direito
se não conformar com a decisão dos Juizes de Facto, ou não impuzer a pena
declarada na Lei.

A parte possui o direito subjetivo em ver seus argumentos considerados, segundo o princípio
alemão Recht auf Berücksichtigung, voltado especificamente para o devido processo legal, o
que conduz ao dever de o Tribunal conferir atenção (Beachtenspflicht). Análise do Pretório
Excelso acerca do direito assentado na constituição germânica e empregado de forma
comparada em nosso ordenamento: "Pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar
conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de considerar, séria e detidamente,
as razões apresentadas (Erwägungspflicht)" (STF, Informativo 343).

Ademais, os princípios da dialeticidade e da colegialidade sempre deverão ser observados
pelas Cortes Superiores na análise recursal. As decisões monocráticas são exceção na
codificação adjetiva castrense. Desse modo, os fundamentos utilizados pela parte e o
julgamento no limite do pedido, bem como a análise do recurso por todos os integrantes da
Corte constituem obediência mandamental infraconstitucional.

Logo, o conhecimento de algum recurso, apesar de não modificar o resultado final, implica
na alteração da competência pela substituição da decisão impugnada. Como, por exemplo,
na apreciação da Revisão Criminal.

A regra do conhecimento consta de jurisprudência deste Tribunal mesmo ausente a
regularidade pela falta de procuração nos autos, após reforma da Decisão pela Suprema
Corte, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO INICIALMENTE NÃO
CONHECIDO ANTE A FALTA DE PROCURAÇÃO DO CAUSÍDICO NOS AUTOS.
DECISÃO ANULADA PELO STF QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO.
REJULGAMENTO PELA REJEIÇÃO DO AGRAVO E, POR CONSEGUINTE, PELO NÃO
CONHECIMENTO DO REMÉDIO HEROICO, FACE À PREVISÃO LEGAL DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA CONTESTAR A DECISÃO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. UNÂNIME.
[...]
Agravo não foi conhecido por esta Corte Castrense, à unanimidade, em razão
de irregularidade na representação processual do Recorrente, haja vista a
falta de procuração nos autos.
A Defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus para o Supremo
Tribunal Federal que concedeu a ordem para cassar o acórdão recorrido e,
afastando o óbice invocado para o não conhecimento do agravo regimental
interposto no Habeas Corpus, determinar o julgamento do seu mérito.
No novo julgamento, vencida a óbice da ausência de procuração, verifica-se
que contra a não admissão do Recurso em Sentido Estrito caberia recurso
próprio, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para atacar provimento
judicial que tenha admitido ou negado seguimento a recurso interposto pela
parte, sob pena de desvirtuar a finalidade da norma constitucional permissiva
do remédio heroico. [...]
Portanto, havendo previsão legal expressa de cabimento de Recurso para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:46:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b77dc9e
desafiar a Decisão combatida; não verificada teratologia na Decisão recorrida,
e, inexistindo ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do Agravante, o
presente Habeas Corpus não merece conhecimento, devendo ser mantida
íntegra a Decisão agravada. Unanimidade." (STM. Agravo Interno 0000250-
84.2016.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em
19.12.2017. DJe de 5.2.2018).

Destaco, ainda, eminente Voto do Desembargador Thompson Flores do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em sua análise de Agravo Interno, o qual foi conhecido, diante da
inovação legislativa in mellius do Acordo de Não Persecução Penal da Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE
ANTICRIME. NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
ATENUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA. APLICABILIDADE
AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA 8ª
TURMA E DA 4ª SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Precedente desta 8ª Turma, da
relatoria do eminente Des. Federal João Pedro Gebran Neto (Correição Parcial
nº 50093126220204040000, Sessão de julgamento do dia 13/05/2020), em
que restou reconhecida a possibilidade de oferecimento do acordo de não
persecução penal - ANPP aos processos com denúncia já recebida na data da
vigência da Lei nº 13.964/2019, dentre os quais aqueles que se encontram em
grau de recurso. 2. Submetida a questão à análise da Egrégia 4ª Seção deste
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 5001103-25.2017.4.04.7109/RS, na sessão do
dia 21/05/2020, a tese restou consagrada (por maioria), em acórdão assim
ementado: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. INTRODUÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL DE FIXODENT - PRODUTO
PARA FIXAÇÃO DE DENTADURA. PRODUTO SUJEITO A REGISTRO NA ANVISA.
ENQUADRAMENTO COMO DELITO DE CONTRABANDO. QUESTÃO DE ORDEM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PACOTE ANTICRIME. NORMA DE ÍNDOLE MATERIAL. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. ATENUAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITIVA.
APLICABILIDADE AOS EM PROCESSOS EM ANDAMENTO COM DENÚNCIA
RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. 1. Questão de ordem:
Análise de questão preliminar. Precedente da Corte (TRF4 5009312-
62.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO,
juntado aos autos em 14/05/2020). 2. Por não se tratar de norma penal em
sentido estrito, a Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público não fixa normas penais, mas, apenas, procedimentos internos, pelo
que não se há de falar em nulidade da ação penal em face da sua não
observância previamente à propositura da ação penal. 3. O acordo de não
persecução penal consiste em novatio legis in mellius, vez que a norma penal
tem, também, natureza material ou híbrida mais benéfica, na medida que
ameniza as consequências do delito, sendo aplicável às ações penais em
andamento. 4. É possível a retroação da lei mais benigna, ainda que o
processo se encontre em fase recursal (REsp. nº 2004.00.34885-7, Min. Félix
Fischer, STJ - 5ª Turma). 5. Cabe aferir a possibilidade de acordo de não
persecução penal aos processos em andamento (em primeiro ou segundo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 11:46:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202b77dc9e
graus), quando a denúncia tiver sido ofertada antes da vigência do novo
artigo 28-A, do CPP. 6. Descabe ao Tribunal examinar e homologar
diretamente em grau recursal eventual acordo de não persecução penal, só se
admitindo tal hipótese nos inquéritos e ações penais originárias. 7. É
permitido ao Tribunal examinar, desde logo, a existência dos requisitos
objetivos para eventual permissivo à formalização de acordo de não
persecução penal, determinando, se for o caso, a suspensão da ação penal e
da prescrição e a baixa em diligência ao primeiro grau para verificação da
possibilidade do benefício legal. 8. Hipótese em que se afasta eventual
invalidade da sentença pela lei posterior à sua prolação, mas cria-se
instrumento pela via hermenêutica de efetividade da lei mais benéfica. 9.
Constatada pela Corte Recursal a ausência dos requisitos objetivos para
oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, admite-se o
prosseguimento, desde logo, do processo no estado em que se encontrar. 10.
Formalizado o acordo de não persecução penal em primeiro grau, a ação
penal permanecerá suspensa, sem fluência da prescrição, até o encerramento
do prazo convencionado, ou rescisão do acordo. 11. Não oferecido ou
descumprido e rescindido o acordo, a ação penal retomará seu curso natural
com nova remessa ao Tribunal para julgamento dos recursos voluntários. 12.
Não sendo oferecido o acordo de não persecução penal, cabível recurso do
réu ao órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do
CPP. 13. Ao menos no que diz respeito aos aspectos subjetivos, à denunciada
RAFAELA RODRIGUES DE LIMA deve ser assegurada a possibilidade de oferta
pelo Ministério Público Federal do acordo de não persecução penal, situação
que não se verifica em relação ao acusado LUCAS DOS SANTOS E SILVA,
porquanto verificados registros de maus antecedentes. Determinada a cisão
processual e remessa do feito à origem. 14. Mérito: tratando-se de produto
sujeito ao controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a sua
introdução clandestina no país caracteriza o delito de contrabando por se
tratar de mercadoria proibida. 15. Negado provimento aos embargos
infringentes e de nulidade e, de ofício, acolhida a questão de ordem suscitada
pelo eminente Des. Federal João Pedro Gebran Neto, em seu voto-vista, para
que seja determinada a cisão do processo com relação a ré RAFAELA
RODRIGUES DE LIMA, com retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição
para que seja examinada pelo Ministério Público Federal a possibilidade de
oferecimento do acordo de não persecução penal e, posteriormente, se
oferecido o benefício, para que a defesa se manifeste em oportunidade única
e improrrogável." 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (TRF4.
ACR 5003360-49.2019.4.04.7110. 8ª Turma. Relator Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz. Julgado em 8.7.2020).

No mérito inexistiu controvérsia, pois o objetivo defensivo é o de provocar a reapreciação de
matéria já amplamente debatida e cuja Decisão se manifestou unânime no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51- 2019.7.00.0000 de minha relatoria.

Ante o exposto, Votei Vencido pelo conhecimento e rejeição do Recurso Defensivo.

Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro